Tribunal: TCU
Processo: 027.961/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2785/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pela Empresa Adservi - Administradora de Serviços Ltda., prorrogando, por mais 5 (Cinco) dias, o prazo indicado para atendimento ao disposto no Ofício Oitiva 52070/2020-TCU/Seproc. 1. Processo TC- Processo 027.961/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Adservi - Administradora de Serviços Ltda (02.531.343/0001-08); Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Yeny Paola Rodriguez Alberto e outros, representando Adservi - Administradora de Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.